Tribunal: TJDFT
Processo: 0736619-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736619-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA ALVES DE AQUINO ARAUJO, GENAIR DE MATOS FREITAS, OZELIA MATOS DE FREITAS, RAFAEL DE AZEVEDO SIQUEIRA APELADO: MYRIAM CONCEICAO BELTRAO FERRARO DE CARVALHO DESPACHO Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 25943574. Ademais, nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes (ID 25943568, p. 1). Isso porque, compulsando os autos, verifico que os recorrentes já são beneficiários da justiça gratuita, em virtude da decisão de ID 25943541. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator